Tribunal: TJSP
Processo: 1010226-95.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Exclusão do plano coletivo empresarial após demissão sem justa causa. Sentença de procedência para determinar que a ré mantenha o plano de saúde do autor nas mesmas condições e valores, autorizados os reajustes legais, mediante respectivo pagamento dos custos pelo benefiicário, até sua respectiva alta. Inconformismo. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Inocorrência.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Exclusão do plano coletivo empresarial após demissão sem justa causa. Sentença de procedência para determinar que a ré mantenha o plano de saúde do autor nas mesmas condições e valores, autorizados os reajustes legais, mediante respectivo pagamento dos custos pelo benefiicário, até sua respectiva alta. Inconformismo. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Incidência da súmula 101 deste E. Tribunal de Justiça. Mérito. Não acolhimento. Artigo 30 da Lei 9.656/98. Beneficiário portador de TEA – Transtorno do Espectro Autista, que se encontra em meio a tratamento médico. Artigo 13, inciso III da Lei 9.656/98. Incidência, ainda, do Tema 1082 do Colendo STJ. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.